Tribunal: TJMT
Processo: 1017216-37.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017216-37.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Mútuo, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JERIEL LINS FERREIRA - CPF: 027.379.811-15 (AGRAVANTE), CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.754.482/0001-24 (AGRAVADO), BRUNA SHEYLLA DE OLIVINDO - CPF: 011.108.231-50 (ADVOGADO), MIGUEL FRANCISCO SILVA - CPF: 769.720.201-82 (ADVOGADO), IZA APARECIDA SALIES - CPF: 205.285.311-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
direito processual civil e direito civil. agravo interno em agravo de instrumento. ofensa ao princípio da unirrecorribilidade afastada. erro de cadastramento no pje. agravo de instrumento conhecido. prescrição da pretensão autoral em ação de execução de contrato de mútuo hipotecário. termo inicial. vencimento da última parcela prevista no contrato. precedentes do stj. recurso conhecido e desprovido.

I. Caso em exame

Agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por suposta violação ao princípio da unirrecorribilidade. Alegação de erro no cadastramento processual, indicando o nome do agravante em outro recurso interposto pela PREVI, com objeto e partes distintos.

No mérito, discute-se a prescrição da pretensão autoral em execução de contrato de mútuo hipotecário, com fundamento na data do vencimento antecipado da dívida.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o erro de cadastramento no sistema PJe, que apontou o nome do agravante como parte recorrente em recurso diverso, justifica o não conhecimento do agravo por afronta ao princípio da unirrecorribilidade; e (ii) saber se o vencimento antecipado da dívida decorrente de inadimplemento contratual altera o termo inicial do prazo prescricional da pretensão executória.

III. Razões de decidir

3. Demonstrada a inexistência de identidade entre os recursos, uma vez que o agravo de instrumento interposto pela PREVI tem como objeto a execução contra terceira corré, ao passo que o presente recurso foi ajuizado pelo próprio agravante, visando o reconhecimento da prescrição da pretensão contra si. Atribuição equivocada de nome em sistema eletrônico não configura duplicidade recursal.

4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o vencimento antecipado de dívida não altera o termo inicial da prescrição, que se dá com o vencimento da última parcela prevista no contrato.

5. A execução foi ajuizada antes do vencimento da última parcela, e a citação do agravante se deu em prazo hábil para interrupção da prescrição. A diferenciação de tratamento entre os executados se justifica por datas distintas de citação.

6. Inexistência de prescrição da pretensão executória em relação ao agravante.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno parcialmente provido para conhecer do agravo de instrumento. No mérito, de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento
: "1. Não configura violação ao princípio da unirrecorribilidade a interposição de recursos distintos, com partes e objetos diversos, mesmo que haja erro de cadastramento no sistema eletrônico. 2. O vencimento antecipado de dívida não altera o termo inicial da prescrição da pretensão executória, que se inicia com o vencimento da última parcela prevista no contrato."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 240, §1º, e 932, III; CC/2002, art. 206, §5º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.182.289/MG, Rel. Min. Ricardo Cueva, 3ª Turma, j. 31.03.2025; AgInt no AREsp nº 2.439.042/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 08.04.2024; AgInt no AREsp nº 2.366.996/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 08.04.2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto por JERIEL LINS FERREIRA contra decisão monocrática de Id. nº 272386382, que não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo agravante por suposta violação ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que não houve duplicidade recursal, porquanto o Agravo de Instrumento nº 1015536-17.2024.8.11.0000 foi interposto pela CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI, e não por ele próprio. Aduz que houve mero erro de cadastramento no sistema PJe, fazendo constar indevidamente seu nome no polo ativo daquele recurso, quando na realidade os recursos possuem partes e objetos completamente distintos.

No mérito da pretensão recursal, o agravante reitera os argumentos deduzidos no agravo de instrumento sobre a ocorrência de prescrição da pretensão executória dizendo que o prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil deveria ser contado a partir do vencimento antecipado da totalidade da dívida, ocorrido em fevereiro de 1996, em decorrência da inadimplência verificada em novembro de 1995, e não da data de vencimento da última parcela prevista para agosto de 2014.

Aduz que houve o vencimento antecipado das parcelas em razão da inadimplência dos executados, o que altera, de forma significativa, o marco inicial para a contagem do prazo prescricional deve ser considerado a partir da data em que ocorreu o vencimento antecipado da totalidade da dívida, e não da data de vencimento de cada parcela individualmente, como entendeu o MM. Juiz.

Afirma que o ordenamento jurídico é claro ao estabelecer que o prazo prescricional se inicia quando o direito é violado e se torna exigível, razão pela qual, o vencimento antecipado de todas as parcelas faz com que, no exato momento da inadimplência, a integralidade da dívida se torne exigível, fazendo nascer, para o titular, a pretensão correspondente.

Insiste em que o prazo prescricional teve início em 1996, em razão do vencimento antecipado das parcelas decorrente do inadimplemento, e desconsiderar esse marco para aplicar o prazo prescricional com base no vencimento individual de cada parcela configuraria interpretação equivocada da norma legal e implicaria prejuízo ao direito de ação do credor.

Pede, pois, o exercício do Juízo de retratação por este julgador, para que seja conhecido o recurso de agravo de instrumento; no mérito, o provimento do recurso, a fim de que seja reconhecida a prescrição da pretensão executiva deduzida pelo agravado (cf. Id. nº 299194886).

Nas contrarrazões, a parte agravada refuta os argumentos recursais, pugnando pela manutenção integral da decisão agravada (cf. Id. nº 304323891).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, impõe-se a análise da questão processual preliminar que motivou o não conhecimento do agravo de instrumento originário, qual seja, a alegada violação ao princípio da unirrecorribilidade previsto no artigo 932, inciso III, do CPC.

Após detida reanálise dos autos e das evidências documentais trazidas pelo agravante, notadamente as capturas de tela do sistema PJe que demonstram o efetivo conteúdo dos recursos supostamente duplicados, reconheço que a decisão monocrática incorreu em equívoco quanto à aplicação do referido princípio processual.

Verifica-se, com efeito, que o recurso de Agravo de Instrumento nº 1015536-17.2024.8.11.0000, foi efetivamente interposto pela CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI, conforme se extrai inequivocamente da análise da petição inicial daquele recurso. O objetivo daquela irresignação consiste na reforma da decisão de primeiro grau que reconheceu a prescrição da pretensão executória em favor da executada Iza Aparecida Salies, buscando a entidade previdenciária o prosseguimento da execução também em relação àquela devedora.

Por sua vez, o presente Agravo de Instrumento nº 1017216-37.2024.8.11.0000 foi interposto por JERIEL LINS FERREIRA, tendo por escopo o reconhecimento da prescrição da pretensão executória especificamente em seu favor, com a consequente extinção do processo executivo em relação à sua pessoa.

Constata-se, portanto, que inexiste identidade de partes, pedidos ou causa de pedir entre os dois recursos mencionados. O primeiro foi interposto pela credora (PREVI) em benefício de uma das executadas (Iza Aparecida Salies), enquanto o segundo foi interposto pelo próprio executado (Jeriel Lins Ferreira) em benefício próprio. As finalidades são completamente distintas e até mesmo antagônicas, circunstância que afasta por completo a alegada violação ao princípio da unirrecorribilidade.

O erro de cadastramento verificado no sistema eletrônico do Poder Judiciário, que fez constar erroneamente o nome do ora agravante no polo ativo do recurso interposto pela PREVI, constitui mero equívoco material de fácil verificação, não possuindo o condão de configurar duplicidade recursal ou violação aos princípios processuais aplicáveis. Trata-se de falha sistêmica que não pode prejudicar o regular exercício do direito de recorrer por parte do interessado.

Reconhecida, pois, a ausência de violação ao princípio da unirrecorribilidade, impõe-se o conhecimento do agravo de instrumento originário para análise de seu mérito, qual seja, a alegada prescrição da pretensão executória.

Superada a questão processual preliminar, passo à análise do mérito da pretensão recursal, que se concentra na discussão sobre o termo inicial do prazo prescricional aplicável à espécie.

O agravante fundamenta sua irresignação na tese de que a prescrição da pretensão executória deveria ser reconhecida, uma vez que o prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil teria se iniciado com o vencimento antecipado da totalidade da dívida em fevereiro de 1996, decorrente do inadimplemento contratual verificado a partir de novembro de 1995.

Segundo essa linha argumentativa, transcorrido o prazo de cinco anos sem que houvesse citação válida, a pretensão executória teria se extinguido antes mesmo do ajuizamento da presente execução em novembro de 2013.

Contudo, tal argumentação não encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que firmou entendimento no sentido de que o vencimento antecipado da obrigação não possui o condão de alterar o termo inicial da contagem do prazo prescricional, devendo ser preservada a data originalmente prevista no título executivo para o vencimento da última parcela.

Esse entendimento jurisprudencial encontra-se consolidado nos seguintes precedentes:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. EXECUÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. ÚLTIMA PRESTAÇÃO.DATA DO VENCIMENTO.

1. O vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, que é contado da data do vencimento da última parcela. Precedentes.

2. Recurso especial provido.

(STJ - Terceira Turma - relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, REsp n. 2.182.289/MG, julgado em 31/3/2025, DJEN de 4/4/2025.)

EMENTA: CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. VENCIMENTO ANTECIPADO. FACULDADE DO CREDOR. DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. PRECEDENTES DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.º 83 DO STJ CONFIRMADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que o contrato de mútuo feneratício, por não contemplar obrigação de trato sucessivo, que se renova em parcelas singulares, mas de pagamento da dívida de forma diferida, tem o vencimento da última delas como termo inicial do prazo prescricional. Precedentes do STJ.

2. Ainda segundo o entendimento desta Corte, 'o vencimento antecipado da dívida não enseja a alteração do termo inicial do prazo de prescrição, que é contado da data do vencimento da última parcela' (AgInt no REsp 1.408.664/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 30/4/2018).

3. Agravo interno não provido".

(STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp n. 2.439.042/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO. INADIMPLEMENTO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO. OBRIGAÇÃO ÚNICA DESDOBRADA EM PARCELAS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. É quinquenal o prazo para a cobrança referente a título executivo extrajudicial, formalizado por instrumento público ou particular, que representa dívida líquida, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil de 2002.

2. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, no contrato de mútuo, o vencimento antecipado da dívida não altera o termo inicial da prescrição da pretensão de cobrança a ser exercitada pela parte credora, correspondente à data de vencimento da última parcela. Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - Quarta Turma - relatora Ministra Maria Isabel Gallotti - AgInt no AREsp n. 2.366.996/SP, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024).

A “ratio decidendi” desses precedentes reside no reconhecimento de que os contratos de financiamento habitacional, ainda que prevejam o parcelamento do débito em múltiplas prestações mensais, caracterizam-se como obrigação única cujo prazo prescricional deve ser contado a partir do vencimento da última parcela originalmente pactuada, independentemente de eventual vencimento antecipado decorrente de inadimplemento contratual.

Aplicando-se o entendimento consolidado ao caso concreto, verifica-se que o contrato de mútuo hipotecário objeto da execução previa o pagamento de 360 parcelas mensais e consecutivas, com a primeira parcela vencendo em setembro de 1984 e a última em agosto de 2014.

Portanto, o prazo prescricional quinquenal teve início em agosto de 2014, com término previsto para agosto de 2019.

A presente execução foi ajuizada em 7 de novembro de 2013, ou seja, antes mesmo do vencimento da última parcela e, por conseguinte, antes do início da contagem do prazo prescricional.

Não há, portanto, que se cogitar da ocorrência de prescrição da pretensão executória por essa razão.

Quanto à citação do executado, elemento essencial para a interrupção do prazo prescricional nos termos do artigo 240, §1º, do CPC, verifica-se que o agravante foi validamente citado em 22 de setembro de 2016, conforme se extrai do Id. nº 26898407 dos autos de origem.

Referida citação ocorreu dentro do prazo prescricional, que somente se encerraria em agosto de 2019, sendo, portanto, apta a interromper o curso da prescrição.

O agravante questiona, ainda, o tratamento processual diferenciado dispensado à executada Iza Aparecida Salies, em relação à qual o juízo de primeiro grau reconheceu a ocorrência de prescrição da pretensão executória. Tal questionamento, contudo, revela-se desprovido de fundamento jurídico.

A diferenciação de tratamento encontra-se plenamente justificada pelos fatos processuais específicos de cada situação. Enquanto a executada Iza Aparecida Salies foi citada apenas em 01 de outubro de 2019, conforme Id. nº 26898449, ou seja, após o transcurso integral do prazo prescricional de cinco anos, o ora agravante foi citado em 22 de setembro de 2016, dentro do lapso temporal legalmente estabelecido.

A citação válida, nos termos do artigo 240, §1º, do CPC, possui eficácia interruptiva da prescrição, retroagindo seus efeitos à data da propositura da ação. Como no caso do agravante a citação ocorreu tempestivamente, não há que se falar em prescrição da pretensão executória, diversamente do que ocorreu em relação à corré Iza Aparecida Salies.

Como dito, reafirmo que, em contratos de financiamento habitacional com cláusula de vencimento antecipado, o termo inicial da prescrição corresponde à data de vencimento da última parcela originalmente prevista no contrato, e não à data do vencimento antecipado decorrente de inadimplemento.

Tal entendimento visa conferir segurança jurídica às relações contratuais e evitar que o credor seja beneficiado pelo próprio inadimplemento do devedor no que tange ao prazo prescricional.

Portanto, no caso concreto, constata-se que a citação do agravante ocorreu regularmente dentro do prazo prescricional legalmente estabelecido, não havendo que se cogitar de extinção do processo executivo por prescrição da pretensão do exequente, ora agravado.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao presente agravo interno, apenas para conhecer do recurso de agravo de instrumento interposto por Jeriel Lins Ferreira, afastando a alegada violação ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais, uma vez que os recursos autuados sob os nºs 1015536-17.2024.8.11.0000 e 1017216-37.2024.8.11.0000 possuem partes e objetos distintos, inexistindo, portanto, duplicidade recursal.

No mérito,
nego provimento
ao agravo de instrumento, mantendo, na íntegra, a decisão de primeiro grau que rejeitou a alegação de prescrição da pretensão executória em relação ao executado Jeriel Lins Ferreira.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025